Tribunal: TJDFT
Processo: 0742506-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA 864 DO STF. DISTINÇÃO. REAJUSTE SETORIAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. TAXA SELIC. EC N. 113/2021. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público. A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição quanto à tese de prejudicialidade externa por ajuizamento de ação rescisória, à aplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal e aos critérios de atualização do débito pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vício ao afastar a suspensão do processo em razão de ação rescisória pendente; (ii) verificar se houve omissão sobre a inexigibilidade do título executivo judicial frente ao Tema 864 do STF; e (iii) analisar a existência de omissão quanto aos índices de juros e correção monetária e à aplicação de multa por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, não se verificando os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de decisão que lhe atribua efeito suspensivo, não configura causa de prejudicialidade externa apta a paralisar o prosseguimento do cumprimento de sentença, em observância à estabilidade da coisa julgada.
5. A distinção entre a tese fixada no Tema 864 do STF (revisão geral anual) e o reajuste setorial específico previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da ADI 7.391/DF, o que afasta a tese de inexigibilidade do título.
6. A aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, engloba juros e correção monetária em índice único, o que afasta a alegação de anatocismo e atende aos marcos normativos vigentes, caracterizando a insurgência da parte como mero intuito de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 169, § 1o, I; EC n. 113/2021; Lei Distrital n. 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 864 do STF; STF, ADI n. 7.391/DF, AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; Súmula 98 do STJ.